Tribunal: STF
Processo: RHC 52757
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
CRIME PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES QUANDO ESTES SE ENCONTRAVAM
EM FUNÇÃO DE POLICIAMENTO CIVIL. SENDO INERENTE A FUNÇÃO CIVIL A
CAUSA DESSE CRIME, QUE NÃO ATINGIU QUALQUER INSTITUIÇÃO MILITAR,
COMPETENTE PARA CONHECER DO CASO E A JUSTIÇA COMUM, E NÃO A
CASTRENSE.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE A CORTE
NEGA PROVIMENTO.